Tribunal: TJBA
Processo: 0001532-35.2007.8.05.0103
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0001532-35.2007.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ILHÉUS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESPÓLIO DE UBIRAJARA SANTANA registrado(a) civilmente como UBIRAJARA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
COSME JOSE DOS REIS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. RETENÇÃO DE VEÍCULO REGULARIZADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Mandado de segurança impetrado por cidadão contra ato do Comandante da 13ª CIRETRAN de Ilhéus/BA, visando à liberação de motocicleta apreendida por infrações administrativas, cuja regularização já fora devidamente comprovada.

A parte impetrante apresentou documentação que comprova o pagamento das multas e taxas exigidas, mas teve o bem retido sem fundamento legal.

O juízo de primeiro grau deferiu a liminar e, posteriormente, concedeu a segurança em definitivo. A autoridade coatora não apresentou contestação. O Ministério Público opinou pela desnecessidade de sua intervenção.

A sentença foi submetida ao reexame necessário, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

Comprovado nos autos que o impetrante adimpliu todas as exigências legais relativas à motocicleta, não subsiste fundamento jurídico para a manutenção da apreensão.

A ausência de manifestação da autoridade coatora reforça o caráter abusivo do ato administrativo, que se revela desproporcional e contrário ao ordenamento jurídico.

Nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da CF/1988, e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, é cabível mandado de segurança para proteger direito líquido e certo lesado por ilegalidade de autoridade pública.

O Código de Trânsito Brasileiro disciplina a apreensão de veículos, condicionando sua liberação ao cumprimento das exigências legais, o que se deu no presente caso. A retenção posterior constitui sanção política, repudiada pela jurisprudência do STJ.

Precedentes do STJ e do TJBA reforçam o entendimento de que a administração não pode impor entraves não previstos em lei para liberar o veículo.

Correta a sentença que concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, e isentando de custas e honorários advocatícios, conforme a Súmula 512 do STF.

Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Remessa Necessária Cível n.º 0001532-35.2007.8.05.0103
, acordam os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA
proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéu
s
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada - Relatora